Tribunal: TJDFT
Processo: 0719692-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RETORNO PARA NOVO JULGAMENTO. ART. 1.040, INCISO II, CPC/2015. RECURSO REPETITIVO.TEMA 1.076. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 85, §§ 2o e 3°, DO CPC. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. ORDEM DE PREFERÊNCIA DO § 2o DO ART. 85 DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO MODIFICADA. TEMA 1.076 DO STJ.
1. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo, fixou a Tese 1.076 que impossibilitou a fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa do juiz nos casos em que o valor da causa se mostre elevado, devendo obrigatoriamente ser aplicada a regra prevista no § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil.
2. Em observância à regra geral estabelecida no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, nas causas em que não houver condenação ou proveito econômico, os honorários sucumbenciais devem ser fixados com base no valor atualizado da causa.
3. Na espécie, no entanto, como não houve valor de condenação, a fixação de honorários foi feita com base no proveito econômico obtido, sendo este configurado na quantia que a parte contrária deixou de desembolsar.
4. O entendimento acompanha as teses fixadas quando no julgamento do Tema 1.076, oriundo do Superior Tribunal de Justiça.
5. Recursos conhecidos e não providos.